Tribunal: TJBA
Processo: 8055402-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055402-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BENJAMIM SILVEIRA DE SOUZA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, BEM COMO DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INSTITUIÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ASSEGURADO A SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EC Nº 41/2003. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado por professor estadual aposentado contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir o impetrante possui direito líquido e certo à GEAC, no percentual de 31,18% sobre seu vencimento básico. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da inadequação da via eleita: O impetrante não se insurge contra lei em tese, mas sim contra os efeitos concretos decorrentes de sua aplicação. REJEIÇÃO. 4. Da decadência da impetração e da prescrição de fundo de direito: Trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a lesão ao direito se protrai no tempo, renovando, a cada prestação não adimplida, o prazo para a impetração do mandamus, não havendo que se falar em decadência da impetração, tampouco de prescrição de fundo de direito. REJEIÇÃO. 5. Mérito: O impetrante ingressou no serviço público em 01/08/1982 e se aposentou em 18/05/2006, nos termos do art. 40, §1º, III, “a”, combinado com §5º da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 20/98 c/c art. 3º da EC nº 41/2003 (ID. 68756671), o que lhe assegura o direito à paridade remuneratória. 6. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, remunera atribuições típicas da carreira docente e passou a ser concedida indistintamente aos professores em exercício, inclusive àqueles em funções de direção, projetos pedagógicos e outras atividades típicas da docência, o que caracteriza seu caráter genérico. 7. A jurisprudência consolidada do STF e do TJ/BA reconhece o caráter genérico de gratificação análoga, estabelecendo teses aplicáveis ao caso, confirmando a extensibilidade de vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral aos servidores inativos e pensionistas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Diante do exposto, VOTO no sentido de: a) REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, bem como a decadência da impetração e a prescrição de fundo de direito; b) CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER a segurança para determinar à autoridade coatora que implemente, nos proventos de aposentadoria do impetrante, a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, assegurando-se, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde a impetração do mandado de segurança, com atualização pela taxa SELIC. Tese de julgamento: “A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza de vantagem genérica, por remunerar atribuições inerentes ao cargo de professor, sendo extensível aos inativos beneficiários da paridade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 7º, 65, 65-A e 73-A; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.08.2014; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; STF, ARE 854.075 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.03.2015; TJ-BA, MS nº 80237590-72.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29/04/2022; TJ-BA, MS nº 8038869-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.02.2024; TJ-BA, MS nº 8022841-32.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 19.02.2024; TJ-BA, MS nº 8052937-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.04.2024. TJ-BA, MS nº 8050102-06.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 02.05.2024; TJ-BA, MS nº 8066649-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 17.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8055402-75.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante BENJAMIM SILVEIRA DE SOUZA e, na condição de autoridade impetrada o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar de inadequação da via eleita, bem como a decadência da impetração e a prescrição de fundo de direito, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora